Tribunal: TJSP
Processo: 1500492-35.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
apelação criminal defensiva. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Provimento parcial do apelo. Mérito. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Lesividade da conduta demonstrada. Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas 1/2 acima do mínimo legal, pelas

Ementa:
apelação criminal defensiva. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Provimento parcial do apelo. Mérito. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Lesividade da conduta demonstrada. Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas 1/2 acima do mínimo legal, pelas consequências do delito, devendo, porém, a pena acessória (suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor) ser aplicada na proporção da pena corporal fixada. Na segunda etapa, não havia agravantes. Por outro lado, além da atenuante já reconhecida (art. 65, III, "b", do Código Penal), a pena também pode ser atenuada pela confissão espontânea, ainda que parcial, nos termos da Súmula 545, ESTJ, havendo a redução em 1/3. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição, tendo-se dois (2) anos de reclusão e pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois (2) meses. Não existiam causas de aumento ou de diminuição. O regime inicial é o aberto, por força do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, face ao "quantum" da pena privativa da liberdade e primariedade. Houve substituição da pena corporal por restritivas de direitos: prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade. Recurso livre.